Tribunal: STF
Processo: Rcl 64220
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais em face de decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni/MG, nos autos do recurso nº 5002630-04.2020.8.13.0034, por suposta afronta ao decidido por esta Corte na ADI 4876 e no RE 765.320/MG, paradigma do Tema 916 da repercussão geral.



    Alega o requerente, em apertada síntese, não ser devido o pagamento do FGTS à autora porque já havia sido aposentada pelo regime próprio de previdência social, tendo sua situação alcançada pela modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4.876/DF, mantendo, portanto, vínculo estatutário com o Estado de Minas Gerais.



    Informa que o competente recurso extraordinário teve seu seguimento negado, por considerar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido na ADI 4876.



    Ressalta, adiante, que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no tema 1020 no sentido de que os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado, tendo ressalvado que o direito ora reconhecido pressupõe o desligamento do serviço público do Estado de Minas Gerais, de sorte que não se aplica às pessoas ressalvadas pela modulação de efeitos estabelecida no julgamento da ADI 4.876/DF.



    Requer, liminarmente, “a suspensão do processo n. 5002630-04.2020.8.13.0034 perante a Turma Recursal de Teófilo Otoni até o julgamento do mérito desta Reclamação” e, no mérito, seja o pedido julgado procedente para “cassar a decisão da Turma Recursal de Teófilo Otoni, proferida no julgamento do recurso sob nº 5002630-04.2020.8.13.0034 que entendeu ser devido os depósitos de FGTS a servidor aposentado efetivado pela LC 100/07” (eDoc1, p.11).



    As informações foram prestadas (eDoc 9).



    O Aviso de Recebimento foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação “não existe o nº” (eDoc 11).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 13):



    “Processo civil. Reclamação. FGTS. Pleito que busca afastar a condenação ao pagamento de valores depositados no FGTS.



    1. Na modulação de efeitos da ADI 4876/MG esse e. STF ressalvou da declaração de inconstitucionalidade da LC 100/2007 os servidores aposentados ou que até a data do julgamento daquele acórdão preenchiam os requisitos para tanto, circunstância que impede a aplicação do entendimento firmado no Tema 916 de Repercussão Geral.



    2. Pela procedência da reclamação, para cassar o acórdão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni/MG, proferida no julgamento do recurso n. 5002630-04.2020.8.13.0034, e afastar o pagamento dos depósitos do FGTS.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte julgou parcialmente procedente a ADI 4.876 para declarar inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, contudo modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, na parte que interessa a esta controvérsia, nos seguintes termos: 



    “Ficam ainda ressalvados dos efeitos desta decisão: (i) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima descritos; (...).” 



    De outra banda, no julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916 da repercussão geral, o Plenário deste Tribunal fixou a seguinte tese: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.”



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos da parte beneficiária para “declarar o direito de a parte autora receber os valores relativos ao FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado para o réu, qual seja, 18/12/2007 a 31/12/2015, decotando as verbas alcançadas pela a ser apurado através de simples prescrição quinquenal, quais sejam, anteriores a data de 12/11/2015, cálculos aritméticos. O FGTS a ser pago pelo réu refere-se ao cargo de Auxiliar de Serviços de Educação Básica e deverá incidir sobre a verba descrita no art. 15 da lei 8.036/90” e “determinar que o réu deposite os valores referentes à verba do FGTS junto à conta vinculada da parte autora” (eDoc 1, p. 240). 



    Na sequência, o relator do processo na origem deu parcial provimento ao recurso inominado do Estado de Minas Gerais para “tão somente determinar que o valor devido seja depositado em conta vinculada à Caixa Econômica Federal, mantendo os outros termos da sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos” (eDoc 2, p. 269).



    Interposto agravo interno, o Tribunal reclamado negou provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos (eDoc 2, p. 300-301):



    “Trata-se de AGRAVO INTERNO em que a parte Recorrente ESTADO DE MINAS GERAIS, insurge-se contra DECISÃO MONOCRÁTICA proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do recurso inominado, interposto também pelo Estado, para tão somente determinar que o valor devido de FGTS, referente ao período em que a Recorrida/autora laborou sob advento da Lei Complementar 100/07, seja depositado em conta vinculada à CEF.



    Não foram apresentadas contrarrazões.



    Em suas razões recursais, o recorrente sustentou que a parte está aposentada pelo regime próprio dos servidores, situação ressalvada da aplicação dos efeitos da decisão da ADI 4876.



    Pois bem. Indo direto ao cerne da questão, entendo que não merece acolhimento o argumento do recorrente no sentido de que a parte já se encontra aposentada e que, em razão da modulação dos efeitos da ADI 4876 do STF, não faria jus ao benefício pleiteado.



    Isso porque, na modulação dos efeitos da ADI 4876, sedimentou-se que a ressalva em relação àqueles aposentados ou que na data do julgamento tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria se dá, tão somente, para efeitos de aposentadoria:



    Ficam ainda ressalvados dos efeitos desta decisão:



    (i) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima descritos.



    Desse modo, faz-se imperioso registrar o seguinte trecho do voto do em. Min. LUIZ FUX, proferido no RE 1.191.287 AgRg-ED / MG:



    O acórdão hostilizado, ao contrário do alegado pela parte embargante, enfrentou os argumentos trazidos nas razões do agravo interno, ao considerar plenamente aplicável o entendimento firmado no RE 765.320, paradigma do Tema 916 da repercussão geral, ao caso sub examine. Assentou que a modulação dos efeitos na ADI 4.876 teve por finalidade evitar prejuízo à prestação de serviços essenciais à população, o que não retira a nulidade da contratação efetivada pela Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais. E, ainda, que o acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.135.162, no tocante à aplicação do regime próprio de previdência social daqueles atingidos pela declaração de inconstitucionalidade e manutenção do consequente período de contribuição, não interfere no direito desses servidores à percepção do FGTS, ante a nulidade da efetivação com percepção de salários. (Primeira Turma, DJe de 19.11.2019).



    Diante disso, é irrelevante para a aplicação do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, o fato de o servidor estar aposentado ou não, haja vista a declaração de nulidade da efetivação promovida pelo réu, já que não foi observado o art. 37, II, da CF/1988.



    Por fim, e considerando que os consectários legais podem ser alterados de ofício, vislumbro que o valor da correção monetária deve observar os parâmetros a serem adotados quando do julgamento da ADI 5090-DF.



    Em 10/09/2019, o i. Min. Roberto Barroso, nos autos da ADI 5.090, determinou a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos nas contas vinculados ao FGTS.



    Ocorre que eventual discussão sobre o índice de correção a ser aplicado no caso de condenação do réu ao pagamento de quantia é acessória nos presentes autos, e não principal, podendo ser dirimida em sede de liquidação de sentença.



    Destarte, considerando que, em caso de condenação, os índices dos encargos acessórios poderão ser fixados por ocasião da liquidação por meros cálculos, não há que se falar em suspensão, neste momento processual, do presente feito até o julgamento, pelo STF, da ADI 5.090.



    Mediante esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, de ofício, determino que a correção monetária seja adotada pelo índice estipulado no julgamento da ADI 5090.”



    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se assistir razão ao reclamante. Isso porque a parte beneficiária não foi atingida pela inconstitucionalidade declarada na ADI nº 4.876/DF, porquanto beneficiada pela modulação dos efeitos da decisão e aposentada pelo regime de previdência próprio do Estado de Minas Gerais. Logo, não há como se reconhecer o respectivo direito ao recebimento do FGTS.



    Nesse sentido, a propósito, destaco os seguintes trechos da recente decisão monocrática exarada na Rcl 57.646, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 30.01.2024:



    “(...)



    11. A leitura das decisões proferidas nos autos, em especial da decisão ora impugnada, deixa claro que o reconhecimento do direito ao recolhimento do FGTS, pela autoridade reclamada, decorreu do julgamento da ADI nº 4.876/DF pelo STF e da consequente declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, por meio do qual foram indevidamente efetivados vários servidores do Estado de Minas Gerais.



    12. Conforme se verifica, com a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.876/DF, não sofreram os efeitos da declaração de inconstitucionalidade aqueles que estavam aposentados ou que já tinham completado os requisitos para a aposentação pelo regime próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais.



    13. Logo, sendo certo que a ressalva à modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.867/MG abarcou os servidores já aposentados naquela oportunidade, também é certo, enquanto consequência lógica, que, em decorrência da aposentação pelo regime próprio do Estado de Minas Gerais, esses servidores, frisa-se — cuja aposentadoria já havia se concretizado em data anterior a 1º/04/2014 (data de publicação da ata do julgado) — não possuem direito ao recolhimento dos depósitos do FGTS.



    14. Nessa perspectiva, forçoso concluir que, aos servidores que já estavam aposentados à época da publicação da ata de julgamento do acórdão paradigma, e que, portanto, foram alcançados pelo abrandamento das balizas da modulação de efeitos do julgado, prevalecem os efeitos jurídicos dos contratos de trabalho declarados nulos, por força do art. 37, inc. IX, da CRFB, nos quais não consta o direito ao recebimento de FGTS.



    15. Nesse contexto, considero que a autoridade reclamada deixou de observar os parâmetros fixados no julgamento da ADI nº 4.876/DF, porquanto, conforme já assinalado, o beneficiário não foi atingido pela inconstitucionalidade então declarada, já que favorecido pela ressalva à modulação dos efeitos da decisão. Assim, reforço que, considerando que o trabalhador foi efetivado no serviço público por força da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, e que o ato concreto de sua aposentação pelo regime próprio de previdêncianão foi atingido pelos efeitos do paradigma em cotejo, não há como ser reconhecido seu direito ao recebimento do FGTS, tal como o fez a Corte reclamada.



    16. Nesse sentido, ao analisar caso semelhante ao presente, também envolvendo o direito de servidor aposentado — na mesma conjuntura ora delineada — à percepção do FGTS, dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, nos autos do RE nº 1.372.467/MG (j. 21/08/2022, p. 23/08/2022).



    17. Cito, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.365.431/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2022, p. 17/02/2022, e RE nº 1.370.073/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/04/2022, p. 07/04/2022.



    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876/DF, em especial, nos parâmetros de modulação de seus efeitos. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.” (Destaques no original)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão impugnada, nos autos do processo nº 5002630-04.2020.8.13.0686, e determinar que outra seja proferida em conformidade com os critérios estabelecidos na ADI nº 4.8769/DF.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente